Tribunal: TJDFT
Processo: 0741847-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE DEPÓSITO E COMODATO DE VASILHAMES PARA GÁS GLP. ALEGAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OCORRIDO HÁ 10 ANOS. INÉRCIA DO CREDOR. REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA.

1. O magistrado pode reduzir o módulo da prova, formando convicção com base em elementos de prova geralmente insuficientes, caso verifique circunstâncias no caso concreto que justifiquem julgamento a partir da verossimilhança.

2. A dificuldade na produção da prova pela demora excessiva em requerer formalmente a devolução de bem objeto de comodato autoriza a redução do módulo da prova em favor daquele que alega fato extintivo do direito ocorrido há muitos anos.

3. Havendo indícios de que foram devolvidos, há mais de 10 anos, os vasilhames avaliados em quase R$ 1.000.000,00, inviável a procedência da ação de reintegração de posse.

4. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado da causa, por si só, não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Nesses casos, a verba honorária deve ser fixada sobre o seu valor atualizado.

5. Apelação conhecida e não provida.